Tribunal: TJDFT
Processo: 0732121-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGANTE TITULAR DE DIREITO EVENTUAIS SOBRE VEÍCULO OBJETO DE CONSTRIÇÃO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTE. STJ. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de Embargos de Terceiro, que homologou o reconhecimento da procedência do pedido de retirada da constrição judicial sobre o veículo objeto dos autos. 1.1. Nesta via recursal, o apelante, ora embargado, requer a reforma da sentença. Aduz que a sentença deixou de condenar ao pagamento de honorários de sucumbência. Afrima que contrariou entendimento do STJ sobre a questão. Afirma ser aplicável o principio da causalidade.

2. A controvérsia cinge-se em saber se foi correta a ausência de fixação de verbas sucumbenciais na sentença. 2.1. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. 2.2. A Súmula no 303 do Superior Tribunal de Justiça acentua que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. 2.3. Além disso, o tema já foi objeto de apreciação do STJ, sob a sistemática de recursos repetitivos, Tema no 872: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.” 2.4. Com efeito, o contrato de compra e venda e os demais documentos que anexou à petição inicial para comprovar a aquisição do veículo que estava com gravame não substitui o registro no DETRAN, sendo este o meio de dar publicidade à transação com automóveis. 2.5. Observa-se que a parte embargante não foi diligente como se exige no momento de aquisição de um veículo, que, de fato, é registrar nos órgãos públicos oficiais, a fim de dar publicidade a terceiros.

3. Apelo provido.